Tribunal: TJSP
Processo: 2206006-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido instituto alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido para a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.